Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702495-85.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS LOPES DE ASSIS APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIS LOPES DE ASSIS contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença contra MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS. No ID 26794133, Dr. Luís Henrique Corrêa Santos Lopes, OAB/DF 54.698, advogado constituído nos autos, comunicou o falecimento do apelante LUIS LOPES DE ASSIS, juntou a Certidão de Óbito (ID 26794156) e requereu seu descadastramento dos autos em razão da cessação do mandato nos termos do art. 682, II do CPC. Com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (art. 682, II do CC) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Por isto, impositiva a suspensão do processo até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, vedada, durante tal prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo os atos urgentes a fim de evitar dano irreparável (art. 313, I, §1o combinado com art. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Assim é que determino a suspensão dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias para possibilitar ao representante legal do agravante a regularização da representação processual, com a necessária habilitação do espólio do apelante LUIS LOPES DE ASSIS, indicando-se o inventariante, ou dos herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário – art. 313, I, §1o combinado com art. 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou atendida a determinação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora